Tribunal: TJDFT
Processo: 0713753-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713753-45.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALBERTO LABORNE VALLE MENDES RECORRIDO: BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. PRESENÇA DE DILIGÊNCIAS FRUTÍFERAS. PENHORA DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA RESERVA MATEMÁTICA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente relativa ao período de 15/06/2012 a 06/12/2018, deferiu a penhora de 50% (cinquenta por cento) da reserva matemática do fundo de previdência privada complementar do agravante e rejeitou o pedido de exclusão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios como fiscal da ordem jurídica. 2. A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido, dentre as quais se incluiu, no caso, pedido de, em 15/06/2012, penhora via BacenJud, somente analisado pelo Juízo em 23/09/2013, a qual gerou valores efetivamente levantados em 31/03/2014. Desse modo, não se verifica a alegada ocorrência de prescrição intercorrente. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada no colendo STJ, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Segunda Seção, DJe de 4/4/2014). 4. Consoante se depreende dos autos e por ser fato notório, o agravante é empresário com participação em nove pessoas jurídicas ativas na Receita Federal, a exemplo da Tamig Taxi Aéreo Minas Gerais Ltda. e da Fazenda do Sabiá Ltda. Nesse contexto, o agravante figura como sócio de várias pessoas jurídicas, a exemplo de sociedades de engenharia e de criação de gado, não sendo crível que a penhora de 50% (cinquenta por cento) da reserva matemática do fundo de previdência privada complementar relativo a apenas uma das sociedades do agravante possa afetar sua subsistência. 5. Assim, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos que denotasse, concretamente, o caráter alimentar da verba penhorada, depreende-se que a penhora determinada pelo Juízo a quo no patamar de 50% (cinquenta por cento) da reserva matemática do fundo de previdência complementar, para pagamento parcial da dívida indicada no valor total de R$5.365.122,75 (cinco milhões trezentos e sessenta e cinco mil cento e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), se apresenta compatível ao princípio da menor onerosidade e se alinha ao entendimento adotado por esta e. Turma na busca de resguardar a subsistência do devedor/agravante e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor/agravado. 6. Compete ao Ministério Público manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifique a intervenção (Lei Complementar n. 75, de 1993, art. 6o, XV). O art. 2o da Recomendação CNMP n. 34/2016 consigna que “a identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público”. Assim, se o Ministério Público vislumbra o interesse público nos autos, deve ser promovida sua participação na qualidade de fiscal da ordem jurídica. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, ao argumento de que o marco interruptivo da prescrição seria o da data da petição do recorrido, qual seja, 15/6/2012, sendo que nova diligência frutífera apenas teria ocorrido em 6/12/2018, razão pela qual entende que deveria ter sido reconhecida a prescrição intercorrente no presente feito; e c) artigo 833, inciso IV, e § 2°, do CPC, defendendo a impenhorabilidade de seus proventos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 1.947.755/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/8/2022). Igualmente, o apelo não deve seguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 202, parágrafo único, do CC, porquanto restou assentado no acórdão resistido: “A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido, dentre as quais se incluiu, no caso, pedido de, em 15/06/2012, penhora via BacenJud, somente analisado pelo Juízo em 23/09/2013, a qual gerou valores efetivamente levantados em 31/03/2014. Desse modo, não se verifica a alegada ocorrência de prescrição intercorrente” (ID 40814127). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 833, inciso IV, e § 2°, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família”; e “a possibilidade da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser analisada de forma casuística” (AgInt no REsp n. 1.965.708/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 13/10/2022 e AgInt no REsp n. 1.992.964/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 27/10/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AgInt no AREsp 2.034.831/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 10/8/2022. Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “Consoante se depreende dos autos (...), o agravante é empresário com participação em nove pessoas jurídicas ativas na Receita Federal, a exemplo da Tamig Taxi Aéreo Minas Gerais Ltda. e da Fazenda do Sabiá Ltda., sendo que o capital social total das sociedades equivale a cerca de R$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões). Nesse contexto, o agravante figura como sócio de várias pessoas jurídicas, a exemplo de sociedades de engenharia e de criação de gado, não sendo crível que a penhora de 50% (cinquenta por cento) da reserva matemática do fundo de previdência privada complementar relativo a apenas uma das sociedades do agravante possa afetar sua subsistência, de modo que o agravante não demonstrou o caráter alimentar da reserva matemática do fundo de previdência complementar” (ID 37855354). Para infirmar tal assertiva seria indispensável o reexame da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 2.000.314/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 28/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027